Tribunal: STF
Processo: RMS 35057
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.



    2. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada naquele feito, relativa à possibilidade de um ato administrativo inconstitucional ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99, é distinta da veiculada na presente causa, em que se discute o direito dos anistiados políticos à percepção, por via mandamental, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária. Precedentes: RMS 35.419 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018 e RMS 35.150 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julg. 9/4/2019.



    3. Embargos declaratórios desprovidos.